Tribunal: TJSP
Processo: 2076234-28.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação rescisória. Discute-se o cabimento de ação rescisória (com base no permissivo ao art.966, V do CPC) contra sentença transitada em julgado que reconheceu a prescrição quinquenal da cobrança de tarifa de água e esgoto, tendo em vista entendimento dominante do STJ no sentido da aplicação do prazo previsto no Código Civil ao caso.
No momento em que fora a sentença rescindenda, já havia

Ementa:
Ação rescisória. Discute-se o cabimento de ação rescisória (com base no permissivo ao art.966, V do CPC) contra sentença transitada em julgado que reconheceu a prescrição quinquenal da cobrança de tarifa de água e esgoto, tendo em vista entendimento dominante do STJ no sentido da aplicação do prazo previsto no Código Civil ao caso.
No momento em que fora a sentença rescindenda, já havia precedente do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos ,em sentido contrário ao lá decidido.
Desse modo, no caso concreto, a sentença atacada deve ser rescindida, eis que se pautou em entendimento contrário ao citado, sem explicitar qualquer hipótese de distinção.
Julga-se procedente a presente ação rescisória, nos termos do acórdão, e condena-se o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.